Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740131-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS CAIXETA, MARCOS ANTONIO CAIXETA AGRAVADO: ELIZABETE FLORENCIA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ MARTINS CAIXETA E MARCOS ANTÔNIO CAIXETA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução no 0040340-26.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido dos agravantes de liberação dos valores penhorados em conta corrente. Os agravantes elucidam que a parte agravada ajuizou Execução de débitos locatícios e que, não realizado o pagamento dos valores devidos, requereu a penhora em conta, tendo sido penhorado valores na conta da primeira agravante. Afirmam ter esclarecido tratar-se de conta salário, mas o juízo indeferiu seu pedido de liberação de valores. Alegam a necessidade de reforma da decisão. Ressaltam que a verba salarial é absolutamente impenhorável, e que a movimentação de valores entre contas da pessoais não altera a característica dos valores. Argumentam que a primeira agravada é servidora pública e que o salário é sua única fone de renda, sendo incabível a penhora de tais valores. Tecem considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e a tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da tutela concedida. Preparo nos IDs 31506621 e 31506644. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por ELIZABETE FLORÊNCIA MIRANDA em desfavor de MARCOS ANTÔNIO CAIXETA e MARIA JOSÉ MARTINS CAIXETA, tendo por objeto a cobrança de débitos locatícios objeto de instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 65.999,31 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), ao tempo do ajuizamento da ação, em 22/10/2014. Após diversas diligências visando à penhora de bens, o feito chegou a ser arquivado provisoriamente (id. 91753690). Posteriormente foi deferida a penhora sobre os veículos especificados na decisão de id. 97641025, com determinação de lançamento de restrição de transferência e anotação de penhora pelo sistema RENAJUD, bem como determinado o bloqueio de ativos financeiros dos executados (ID 105241087) no valor atualizado do débito (R$ 169.357,61) em outubro 2021. A executada impugnou a penhora realizada (ID 106862474), afirmando ter recaído sobre verba de natureza alimentar – conta salário. Alega que recebe salário na conta junto ao banco SICOOB e o transfere para a conta digital junto ao Banco Inter. Também afirma que os veículos cujas penhoras foram deferidas já foram alienados (GM/Monza placa JEG-4364 e VW/Gol placas JGJ-0701) e o veículo GM/Corsa placa JGS-1024 foi baixado junto ao DETRAN/DF. A motocicleta placa PBL-8487 é alienada fiduciariamente e de propriedade do banco financiador. Pediu o desbloqueio dos valores de sua conta e a revogação da ordem de penhora dos veículos. As penhoras dos veículos foram infrutíferas, conforme certidões de ID 107164956 e 107164957. A resposta recebida do sistema SISBAJUD, juntada no ID 107549119 noticia o bloqueio total de R$ 5.681,30 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos), sendo que R$ 3.438,94 junto ao Banco Inter e R$ 2.242,36 perante o CECM SICOOB Executivo, em contas de titularidade da executada MARIA JOSÉ MARTINS CAIXETA. O exequente apresentou resposta no ID 108162343, pedindo a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO (...) Quanto à impugnação à penhora, apesar de a impugnante afirmar que o valor atingiu verba de natureza salarial e, portanto, é impenhorável, há que se considerar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: (...) No caso dos autos, os documentos anexados ao ID 106862460 demonstram que as contas mantidas pela executada receberam, além da transferência de salário, outras quantias. Ademais, havia saldo residual em conta corrente de livre movimentação, fato que não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Converto o bloqueio em penhora e, após preclusão, libere-se o montante penhorado ao exequente, através de transferência bancária, uma vez que persiste a impossibilidade de levantamento por meio de alvará. Defiro a reiteração da ordem via SISTEMA SISBAJUD por 7 (sete) dias consecutivos. Se for frutífera, estenda-se por igual período. Observe-se o valor atualizado do débito (R$ 185.469,49 – ID 108162343) (...) Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido é o entendimento majoritário tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto dessa eg. Corte. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais. 3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. (Acórdão 1387106, 07261758620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o simples fato de os valores penhorados terem origem salarial não impossibilita a penhora. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que os agravantes sequer comprovam a origem dos valore penhorados. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Os extratos apresentados pelos agravantes nos autos originários indicam diversos depósitos realizados na conta da primeira agravante, tanto por ela, quanto por terceiros. Além disso, não restou apresentado nenhum documento demonstrando os valores recebidos a título de salário e a transferência deles para as contas que foram bloqueadas, sendo incabível a liberação dos valores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1388019, 07291472920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. (...) 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado. 3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374251, 07123308420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não demonstrados os requisitos necessário à concessão da tutela de urgência recursal, incabível seu deferimento e alteração da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021 14:11:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador